Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TOMADA DE CONTAS. INOCORRÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS RÉUS E DE CONFIGURAÇÃO E DE QUANTIFICAÇÃO DO DANO NA PETIÇÃO INICIAL. SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento à apelação do autor, aqui embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial ao fundamento de que “Verifica-se da petição inicial que o autor não indicou quais as condutas ou omissões praticadas pelos réus poderia gerar a responsabilidade deles por eventuais prejuízos e tampouco em que consiste o dano ao erário. A petição inicial deve conter de forma clara e objetiva a causa de pedir e pedido, sendo que a prova documental serve para comprovar as alegações, mas a prova não substitui a petição inicial. No entanto, neste caso, o autor limitou-se a se referir aos atos administrativos praticados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, o que evidencia a inépcia da petição inicial”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste dos vícios e violações indicados, bem assim em prequestionar a matéria em caso de manutenção do julgado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão ou erro de premissa fática pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de No que concerne ao prequestionamento explícito (art. 37, § 6o, art. 71, § 3o e art. 75, da Carta Magna), para fins de eventual interposição de, foi debatido no acórdão, em suma, sobre a possibilidade de condenar os réus solidariamente a ressarcirem o erário distrital por irregularidades em contratação e execução do contrato, consoante apuração em Tomada de Contas Especial do TCDF, perpassando pela constatação de que a petição inicial não especificou as condutas ou omissões dos réus que poderiam lhes responsabilizar por eventuais prejuízos e também não detalhou a natureza do dano, proclamando-se, assim, a manutenção da sentença proferida na origem. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito.
7. O Superior Tribunal de Justiça já relatou a inexistência de afronta quando a Corte local pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
8. Não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação do embargante por litigância de má-fé, como requerido em contrarrazões de Aglairton Lima, pois essa situação não restou evidenciada.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, § 6o; art. 71, § 3o; art. 75; art. 93, IX.
CPC, art. 81; art. 489, II e § 1o, IV e VI; art. 1.022; art. 1.025; art. 1.026, § 2o.
Lei no 8.666/1993, arts. 66 e 70.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018; REsp 1.665.837/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/06/2017.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.